Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CVM. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL INVESTIDO.
1. No julgamento do IRDR 20, o TJDFT fixou tese sobre aplicação das regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos.
2. A despeito de constar dos contratos que o valor investido pela autora seria utilizado no mercado financeiro de “bitcoins” e de outros ativos, é fato inquestionável que inexiste autorização legal da parte ré para o exercício de tais atividades. Daí porque as provas dos autos demonstram que o objeto da contratação é claramente nulo. Logo, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e determinar, por conseguinte, o retorno das partes ao status quo ante.
3. Não fosse a nulidade do negócio jurídico, independentemente do fato de o investimento realizado pelos consumidores ser de alto risco e de conhecimento destes, resta inegável a obrigação da sociedade em promover a devolução integral do capital aportado, quando da rescisão unilateral por ela realizada, em virtude da expressa previsão contratual nesse sentido.
3.1. Tendo em vista a natureza de contrato de investimento, eventuais repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representariam a contraprestação ajustada, o que não se confundem com o valor inicial investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor. De todo modo, sequer há prova idônea do suposto pagamento.
4. Apelação conhecida e não provida.